Tribunal: TJSP
Processo: 0006143-59.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO DE PENA DE MULTA. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame.
Agravo interposto pelo reeducando contra decisão que, conquanto tenha deferido o pedido de indulto pleno por ele formulado e declarado extintas as penas privativas de liberdade aplicadas em 6 (seis) processos criminais, observado o disposto no

Ementa:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO DE PENA DE MULTA. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame.
Agravo interposto pelo reeducando contra decisão que, conquanto tenha deferido o pedido de indulto pleno por ele formulado e declarado extintas as penas privativas de liberdade aplicadas em 6 (seis) processos criminais, observado o disposto no Decreto Presidencial no 12.338/2024, deixou de apreciar a possibilidade de concessão da indulgência em relação às respectivas penas de multa, sob o fundamento de que tal matéria deve ser apreciada em processo próprio de execução fiscal.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar (2.1) se o Juízo da Execução Penal é competente para analisar pedido de indulto das penas de multa fundado no Decreto Presidencial no 12.338/2024; e (2.2) se o reeducando faz jus à referida benesse.
III. Razões de Decidir
3. O art. 538-A, §4o, das NSCGJ, acrescentado pelo Provimento CG n. 04/2020 – e que previa que as decisões relativas à pena de multa somente poderiam ser realizadas no próprio processo de sua execução – foi revogado pelo Provimento CG n. 05/2022, abrindo a possibilidade de análise da pena de multa pelo Juízo das Execuções onde tramita o processo de execução da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. 4. Na ausência de informação sobre a propositura da ação executiva da pena de multa em Juízo diverso, caberia ao Juízo a quo analisar a possibilidade de extensão do indulto à referida reprimenda, a teor do "item 3" do Comunicado CG no 412/2022. 5. Impossibilidade, todavia, de deliberação direta desta Turma sobre o pedido de indulto da pena pecuniária, a fim de evitar a supressão de instância. Necessidade, portanto, de retorno dos autos ao Juízo "a quo", a fim de que aprecie a referida pretensão à luz do Decreto Presidencial no 12.338/2024, proferindo decisão de mérito, nos termos do art. 66, II, da LEP e art. 107, II, do CP
IV. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO